Tribunal: TCU
Processo: 025.407/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico para registro de preços que tinha por objetivo a contratação de serviços de solução integrada de monitoramento de desempenho de aplicações de tecnologia da informação (APM, do inglês Application Performance Management), incluindo licenciamento e instalação de software, manutenção e suporte técnico e serviços associados de implantação, monitoração e operação assistida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com proposta de medida cautelar, formulada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 26/2014 (PE SRP 26/2014-MS), promovido pelo Ministério da Saúde (MS), bem como no contrato decorrente (Contrato 97/2014-MS), destinado à contratação de serviços de solução integrada de monitoramento de desempenho de aplicações de tecnologia da informação, incluindo licenciamento e instalação de software , suporte técnico e serviços associados de implantação, monitoração e operação assistida, em face de indícios de contratação antieconômica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU), c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. assinar prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério da Saúde, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e com o art. 251 do RI/TCU, adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei com vistas a rescindir o Contrato 97/2014-MS, caso ainda vigente, face aos fortes indícios de prejuízo ao Erário e de ineficiência e antieconomicidade do modelo de remuneração de serviços (item 22 do Edital do PE SRP 26/2014 do MS); 9.3. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do RI/TCU, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações, audiências e outras medidas propostas nos subitens a seguir; 9.4. realizar a citação solidária dos responsáveis e da empresa relacionados nas tabelas a seguir, anexando aos ofícios de citação cópia dos Apêndices IV e V da instrução da unidade técnica (peça 220, p. 68-71), com fundamento nos arts. 10, §1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional as quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas de pagamento até a data do efetivo recolhimento, tendo em vista que as suas condutas propiciaram a ocorrência de indícios de superfaturamento no Contrato 97/2014-MS e nos seus termos aditivos: Responsáveis solidários Objeto Data de Pagamento Débito José Eduardo Mendonça Júnior José Vilmar Aguiar Fernandes Augusto Cesar Gadelha Vieira Mauricio Bucciolli Guernelli Sérgio Araújo Correia Lima XYS Tecnologia Ltda. Arthur Neves Peres Gonçalves José Joubert de Souza Júnior Licenciamento para Servidores de Aplicação J2EE (item 11) 4/3/2015 R$ 2.448.897,60 Licenciamento para Servidores de Aplicação PHP (item 13) 4/3/2015 R$ 1.611.561,00 Licenciamento para Servidores de Aplicação .NET (item 15) 4/3/2015 R$ 644.624,40 Responsáveis solidários *Data de Pagamento Débito relativo ao Item 12 Débito relativo ao Item 14 Débito relativo ao Item 16 José Eduardo Mendonça Júnior José Vilmar Aguiar Fernandes Augusto Cesar Gadelha Vieira Mauricio Bucciolli Guernelli Sérgio Araújo Correia Lima XYS Tecnologia Ltda. Arthur Neves Peres Gonçalves José Joubert de Souza Júnior Objeto: Manutenção, suporte e evolução tecnológica relativos aos itens 12, 14 e 16 29/4/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 29/4/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 12/6/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 12/6/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 25/8/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 1/10/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 1/10/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 3/11/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 8/12/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 12/1/2016 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 30/12/2015 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 18/3/2016 R$ 36.474,87 R$ 23.303,87 R$ 9.321,55 José Eduardo Mendonça Júnior José Vilmar Aguiar Fernandes Augusto Cesar Gadelha Vieira Mauricio Bucciolli Guernelli Sérgio Araújo Correia Lima XYS Tecnologia Ltda. Arthur Neves Peres Gonçalves José Joubert de Souza Júnior Elmo Raposo de Oliveira Objeto: Manutenção, suporte e evolução tecnológica relativos aos itens 12, 14 e 16 (1o e 2o Termos Aditivos) 01/4/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 04/5/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 24/6/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 24/6/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 18/8/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 18/8/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 2/9/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 5/10/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 21/11/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 9/12/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 28/12/2016 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 21/2/2017 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 22/3/2017 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 24/4/2017 R$ 39.523,75 R$ 25.251,80 R$ 10.100,72 16/5/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 24/5/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 3/7/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 26/7/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 4/9/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 26/9/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 30/10/2017 R$ 43.743,99 R$ 27.948,12 R$ 11.179,25 Responsáveis solidários Data de Pagamento Débito José Eduardo Mendonça Júnior Sérgio Araújo Correia Lima Augusto Cesar Gadelha Vieira Mauricio Bucciolli Guernelli XYS Tecnologia Ltda. Arthur Neves Peres Gonçalves José Joubert de Souza Júnior Objeto: Serviços associados de Implantação de Monitoramento em Aplicações, Operação Assistida e Apoio na Migração de Versões e Evoluções Tecnológicas 29/4/2015 R$ 974.400,00 29/4/2015 R$ 806.400,00 12/6/2015 R$ 119.700,00 29/4/2015 R$ 1.612.800,00 12/6/2015 R$ 94.500,00 12/6/2015 R$ 119.700,00 12/6/2015 R$ 739.200,00 12/6/2015 R$ 119.700,00 12/6/2015 R$ 94.500,00 1/10/2015 R$ 151.200,00 21/7/2015 R$ 672.000,00 1/10/2015 R$ 119.700,00 1/10/2015 R$ 56.700,00 1/10/2015 R$ 151.200,00 1/10/2015 R$ 75.600,00 25/8/2015 R$ 806.400,00 1/10/2015 R$ 1.545.600,00 1/10/2015 R$ 119.700,00 1/10/2015 R$ 50.400,00 1/10/2015 R$ 113.400,00 1/10/2015 R$ 50.400,00 1/10/2015 R$ 25.200,00 1/10/2015 R$ 1.276.800,00 1/10/2015 R$ 535.500,00 1/10/2015 R$ 268.800,00 3/11/2015 R$ 957.600,00 3/11/2015 R$ 268.800,00 12/1/2016 R$ 900.900,00 8/12/2015 R$ 302.400,00 12/1/2016 R$ 963.900,00 12/1/2016 R$ 470.400,00 30/12/2015 R$ 938.700,00 30/12/2015 R$ 1.075.200,00 18/3/2016 R$ 850.500,00 1/2/2016 R$ 537.600,00 José Eduardo Mendonça Júnior Sérgio Araújo Correia Lima Augusto Cesar Gadelha Vieira Mauricio Bucciolli Guernelli XYS Tecnologia Ltda. Arthur Neves Peres Gonçalves José Joubert de Souza Júnior Elmo Raposo de Oliveira Objeto: Serviços associados de Implantação de Monitoramento em Aplicações, Operação Assistida e Apoio na Migração de Versões e Evoluções Tecnológicas (1o e 2o Termos Aditivos) 18/3/2016 R$ 970.200,00 4/5/2016 R$ 182.040,00 1/4/2016 R$ 1.228.770,00 4/5/2016 R$ 473.304,00 4/5/2016 R$ 1.399.432,50 24/6/2016 R$ 218.448,00 24/6/2016 R$ 1.426.738,50 24/6/2016 R$ 72.816,00 24/6/2016 R$ 1.372.126,50 18/8/2016 R$ 1.099.066,50 18/8/2016 R$ 785.047,50 2/9/2016 R$ 552.946,50 5/10/2016 R$ 232.101,00 21/11/2016 R$ 723.609,00 9/12/2016 R$ 72.816,00 9/12/2016 R$ 1.085.413,50 28/12/2016 R$ 291.264,00 28/12/2016 R$ 1.426.738,50 21/2/2017 R$ 254.856,00 21/2/2017 R$ 1.495.003,50 22/3/2017 R$ 72.816,00 28/3/2017 R$ 1.454.044,50 24/4/2017 R$ 1.085.413,50 16/5/2017 R$ 201.480,00 16/5/2017 R$ 1.216.435,50 30/5/2017 R$ 1.329.768,00 03/7/2017 R$ 483.552,00 03/7/2017 R$ 1.307.101,50 26/7/2017 R$ 80.592,00 26/7/2017 R$ 1.397.767,50 4/9/2017 R$ 161.184,00 4/9/2017 R$ 1.322.212,50 26/9/2017 R$ 80.592,00 26/9/2017 R$ 1.359.990,00 30/10/2017 R$ 1.375.101,00 30/10/2017 R$ 80.592,00 21/11/2017 R$ 1.427.989,50 18/12/2017 R$ 1.326.207,60 * As datas de ocorrência se referem às datas das ordens bancárias. Os valores e as datas apresentados têm como referência as informações consolidadas nos Apêndices I e IV da instrução de peça 220 e nas tabelas constante de peça 42, p. 2-6, do TC Processo 025.407/2017-1 . 9.4.1. Sr. José Eduardo Mendonça Júnior, CPF XXX.469.885-XX, na condição de integrante técnico da contratação, por elaborar e assinar termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS com deficiências na pesquisa de preços e sem justificativas técnica e econômica para o quantitativo de horas/UST; por elaborar pesquisa de preços deficiente, em desacordo com o art. 15, inciso V e §1o, da Lei 8.666/1993, e com a jurisprudência do TCU, sem análise crítica da consistência dos valores obtidos nas cotações recebidas e sem a verificação da compatibilidade dos preços com o mercado mediante a utilização de uma cesta de preços; por indicar a quantificação do volume de serviços demandados (horas/UST) sem justificativas técnica e econômica, em desacordo com o art. 15, inciso III, alínea "b", da IN-SLTI 4/2010, c/c com os arts. 6o, inciso IX, alínea "f", e 7o, §4o, da Lei 8.666/1993, e com a jurisprudência do TCU, e, na condição de fiscal requisitante, por não verificar devidamente a manutenção da economicidade da contratação, contrariando o previsto no art. 34, inciso XI, da IN-SLTI/MP 4/2014, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.4.2. Sr. José Vilmar Aguiar Fernandes, CPF XXX.590.721-XX, na condição de integrante administrativo da contratação, por elaborar e assinar termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS com deficiências na pesquisa de preços; por elaborar pesquisa de preços deficiente, em desacordo com o art. 15, inciso V e §1o, da Lei 8.666/1993, e com a jurisprudência do TCU, sem análise crítica da consistência dos valores obtidos nas cotações recebidas e sem a verificação da compatibilidade dos preços com o mercado mediante a utilização de uma cesta de preços, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.4.3. Sr. Sérgio Araújo Correia Lima, CPF XXX.052.343-XX, como signatário do Despacho Referente ao SIPAR n.o 25000.057196/2013-68, por dar prosseguimento à contratação mesmo com uma pesquisa de preços deficiente, sem a análise crítica da consistência das propostas sugeridas pelas áreas jurídica e de planejamento do MS. Na condição de integrante requisitante da contratação, por elaborar e assinar termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS com deficiências na pesquisa de preços e sem justificativas técnica e econômica para o quantitativo de horas/UST; por indicar a quantificação do volume de serviços demandados (horas/UST) sem justificativas técnica e econômica, em desacordo com o art. 15, inciso III e alínea "b", da IN-SLTI 4/2010, c/c com os arts. 6o, inciso IX, alínea "f", e 7o, §4o, da Lei 8.666/1993, e com a jurisprudência do TCU, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.4.4. Sr. Maurício Bucciolli Guernelli, CPF XXX.827.138-XX, na condição de signatário dos documentos em resposta ao parecer da Conjur e aos Despachos 137, 217 e 241/2014/Diplan (Despachos Referente ao SIPAR n° 25000.057196/2013-68, peças 190, p. 1-13, item 43; 192, p. 1-3, item 4; e 193, p. 7-8, item 7) e da Nota Técnica n.o 25000.057196/2013-68 (peça 196, p. 1-7), sob o cargo de Coordenador-Geral de Análise e Manutenção do DATASUS, entre 13/2/2012 e 2/3/2015, responsável pela demanda da solução de TI, por autorizar o prosseguimento da contratação com deficiências na pesquisa de preço, mesmo sendo alertado pela Conjur e Diplan sobre a necessidade de análise crítica da consistência do teor das cotações, em afronta ao princípio da economicidade; por elaborar e assinar o termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS com estimativa de custo proveniente de uma pesquisa de preços deficiente, em afronta ao princípio da economicidade, e com quantitativo de serviços, para o item 22 do Edital do referido pregão, estabelecido sem amparo em justificativas técnica e econômica, em afronta aos arts. 6o, inciso IX, alínea "f", e 7o, §4o, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU, e, na condição de fiscal requisitante, por não verificar devidamente a manutenção da economicidade da contratação, contrariando o previsto no art. 25, inciso III, alínea "k", da IN-SLTI/MP 4/2010, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.4.5. Sr. Augusto César Gadelha Vieira, CPF XXX.871.407-XX, na condição de autoridade competente signatária dos documentos em resposta ao parecer da Conjur e aos Despachos 137 e 217/2014/Diplan (Despachos Referente ao SIPAR n° 25000.057196/2013-68, peças 190, p. 1-13, item 43; 192, p. 1-3, item 4; e 196, p. 8), sob o cargo de Diretor do DATASUS, entre 8/2/2011 e 29/1/2015, por autorizar prosseguimento da contratação com deficiências na pesquisa de preços, mesmo sendo alertado pela Conjur e Diplan sobre a necessidade de análise crítica da consistência do teor das cotações de preços, em afronta ao princípio da economicidade; por aprovar o termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS com a estimativa de custo proveniente de uma pesquisa de preços deficiente, em afronta ao princípio da economicidade, e com quantitativo de serviços, para o item 22 do Edital do referido pregão, estabelecido sem amparo em justificativas técnica e econômica, em afronta aos arts. 6o, inciso IX, alínea "f", e 7o, §4o, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.4.6. Sr. Elmo Raposo de Oliveira, CPF XXX.598.691-XX, na condição de gestor titular do Contrato 97/2014 do MS, a partir de 25/5/2015, por solicitar tanto a primeira como a segunda prorrogação do referido contrato sem a análise crítica da economicidade diante de contratações públicas de licenças de software APM, relativamente à manutenção das licenças (itens 12, 14 e 16 do Edital do PE SRP 26/2014 do MS), em afronta ao princípio da economicidade; por solicitar as mesmas prorrogações com superdimensionamento de horas técnicas aplicadas aos serviços que compõem o item 22 do citado edital e de UST, em afronta aos princípios da economicidade e da eficiência e ao art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, e, na condição de fiscal requisitante, por não verificar devidamente a manutenção da economicidade da contratação, contrariando o previsto no art. 34, inciso XI, da IN-SLTI/MP 4/2014, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.4.7. XYS Tecnologia Ltda., CNPJ 10.383.485/0001-01, por assinar contratos com a Administração Pública contendo preços comprovadamente acima dos praticados no mercado, em afronta ao art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993; e por emitir faturas contendo quantidades de UST superestimadas, em afronta ao princípio da economicidade e eficiência; 9.4.8. Sr. Arthur Neves Peres Gonçalves, CPF XXX.691.571-XX, na condição de sócio, em face da desconsideração da personalidade jurídica da empresa XYS Tecnologia Ltda., a qual assinou contratos com a Administração Pública contendo preços comprovadamente acima dos praticados no mercado, em afronta ao art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993; e emitiu faturas contendo quantidades de UST superestimadas, em afronta ao princípio da economicidade e eficiência; 9.4.9. Sr. José Joubert de Souza Júnior, CPF XXX.805.081-XX, na condição de sócio, em face da desconsideração da personalidade jurídica da empresa XYS Tecnologia Ltda., a qual assinou contratos com a Administração Pública contendo preços comprovadamente acima dos praticados no mercado, em afronta ao art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993; e emitiu faturas contendo quantidades de UST superestimadas, em afronta ao princípio da economicidade e eficiência; 9.5. realizar a audiência dos responsáveis a seguir relacionados, com fundamento nos arts. 10, §1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto às respectivas condutas que propiciaram a ocorrência das seguintes irregularidades: 9.5.1. Sr. José Eduardo Mendonça Júnior, CPF XXX.469.885-XX, na condição de integrante técnico da equipe de planejamento da contratação, por elaborar e assinar termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS, o qual originou o Contrato 97/2014-MS, sem definição adequada do escopo, da qualidade, dos resultados e dos níveis mínimos dos serviços que compõem o item 22 do Edital do referido pregão; por elaborar estudo técnico preliminar sem definição adequada do escopo, da qualidade, dos resultados e dos níveis mínimos dos serviços que compõem o item 22 do citado edital, em desacordo com os arts 6o, inciso IX, alínea "c", e 55, inciso I, da Lei 8.666/1993, com o art. 9o, inciso II, da IN-SLTI 4/2010, e com a jurisprudência do TCU, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5.2. Sr. Sérgio Araújo Correia Lima, CPF XXX.052.343-XX, na condição de integrante requisitante da equipe de planejamento da contratação, por elaborar e assinar termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS, o qual originou o Contrato 97/2014-MS, sem definição adequada do escopo, da qualidade, dos resultados e dos níveis mínimos dos serviços que compõem o item 22 do Edital do referido pregão; por elaborar estudo técnico preliminar sem definição adequada do escopo, da qualidade, dos resultados e dos níveis mínimos dos serviços que compõem o item 22 do citado edital, em desacordo com os arts 6o, inciso IX, alínea "c", e 55, inciso I, da Lei 8.666/1993, com o art. 9o, inciso II, da IN-SLTI 4/2010, e com a jurisprudência do TCU, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5.3. Sr. Maurício Bucciolli Guernelli, CPF XXX.827.138-XX, na condição de signatário, sob o cargo de Coordenador-Geral de Análise e Manutenção do DATASUS, entre 13/2/2012 e 2/3/2015, por elaborar e assinar termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS, o qual originou o Contrato 97/2014-MS, sem definição adequada do escopo, da qualidade, dos resultados e dos níveis mínimos dos serviços que compõem o item 22 do Edital do referido pregão, em desacordo com os arts 6o, inciso IX, alínea "c", e 55, inciso I, da Lei 8.666/1993; com o art. 9o, inciso II, da IN-SLTI 4/2010, e com a jurisprudência do TCU, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5.4. Sr. Augusto César Gadelha Vieira, CPF XXX.871.407-XX, na condição de autoridade competente, sob o cargo de Diretor do DATASUS, entre 8/2/2011 e 29/1/2015, por aprovar o termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS, com falhas na definição do escopo, da qualidade, dos resultados e dos níveis mínimos dos serviços que compõem o item 22 do Edital do referido pregão, em desacordo com os arts 6o, inciso IX, alínea "c", e 55, inciso I, da Lei 8.666/1993; com o art. 9o, inciso II, da IN-SLTI 4/2010; e com a jurisprudência do TCU, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5.5. Sr. Elmo Raposo de Oliveira, CPF XXX.598.691-XX, na condição de gestor titular do Contrato 97/2014 do MS, a partir de 25/5/2015, por solicitar tanto a primeira como a segunda prorrogação do Contrato 97/2014 (art. 26 da IN-SLTI 4/2010), mesmo com as falhas quanto ao escopo, à qualidade, aos resultados e aos níveis mínimos de serviços que compõem o item 22 do Edital, em afronta ao princípio da eficiência, à jurisprudência do TCU e ao art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, alertando-o que poderão ser a ele aplicadas as sanções de multa e de inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5.6. Sr. Frank James da Silva Pires, CPF XXX.425.381-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato 97/2014 do MS, de 11/5/2015 a 19/9/2016, por não verificar devidamente, em apoio ao fiscal requisitante, a manutenção da economicidade da contratação, durante a fase de monitoramento da execução do referido contrato, contrariando o previsto no art. 34, inciso XI, da IN-SLTI 4/2014; 9.5.7. Sr. Higo Maiquel Caldas Cavalcante, CPF XXX.809.111-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato 97/2014 do MS, de 20/9/2016 a 23/1/2017, por não verificar devidamente, em apoio ao fiscal requisitante, a manutenção da economicidade da contratação, durante a fase de monitoramento da execução do referido contrato, contrariando o previsto no art. 34, inciso XI, da IN-SLTI 4/2014; 9.5.8. Sra. Cristiane Sousa de Oliveira, CPF: XXX.686.501-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato 97/2014 do MS, a partir de 24/1/2017, por não verificar devidamente, em apoio ao fiscal requisitante, a manutenção da economicidade da contratação, durante a fase de monitoramento da execução do referido contrato, contrariando o previsto no art. 34, inciso XI, da IN-SLTI 4/2014; 9.6. revogar a medida cautelar que suspendeu os pagamentos à empresa XYS Tecnologia Ltda. no âmbito do Contrato 97/2014-MS, proferida nestes autos em 19/12/2017, sem prejuízo de determinar ao Ministério da Saúde que se abstenha de efetuar qualquer pagamento no âmbito do referido contrato, apurando eventuais valores devidos por serviços prestados no contexto da TCE determinada no subitem 9.3 deste acórdão; 9.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU) que, no âmbito do processo de TCE a ser instaurado em cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 deste acórdão: 9.7.1. avalie a destinação dos recursos recebidos pela empresa XYS Tecnologia Ltda. em decorrência do Contrato 97/2014-MS, em especial, a destinação dos lucros da sociedade limitada relativa ao período de execução desse contrato e a pertinência dos valores pagos aos sócios à título de pró-labore; 9.7.2. responsabilize os sócios Antônio Carlos Gonçalves Dias Filho e Marcelo Braconi Rocha de Oliveira, solidariamente com a empresa e os demais sócios, com base no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, e promova a citação desses sócios, caso haja indícios de que valores recebidos indevidamente pela empresa XYS Tecnologia Ltda. (débito no montante de R$ 56.253.730,25, objeto de TCE), tenham sido a eles destinados; 9.7.3. avalie a venda da participação societária dos sócios Antônio Carlos Gonçalves Dias Filho e Marcelo Braconi Rocha de Oliveira na empresa XYS Tecnologia Ltda.; 9.7.4. responsabilize os sócios Antônio Carlos Gonçalves Dias Filho e Marcelo Braconi Rocha de Oliveira, solidariamente com a empresa e os demais sócios, com base no instituto da desconsideração da personalidade jurídica e nos normativos legais que disciplinam a sucessão empresarial, e promova a citação desses sócios, caso haja indícios de que valores recebidos indevidamente pela empresa XYS Tecnologia Ltda. (débito no montante de R$ 56.253.730,25, objeto de TCE), tenham sido incorporados ao patrimônio da empresa e/ou considerados quando da venda da participação societária; ou, ainda, o método utilizado de avaliação do valor de venda da empresa tenha levado em consideração a soma de valores indevidos que a empresa receberia nos próximos anos (projeção do fluxo de caixa); 9.8. determinar que a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU), com apoio da Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde/TCU), que, no âmbito do processo de TCE a ser instaurado em cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 deste acórdão, tendo em vista as competências atribuídas pelos Decretos 8.065/2013 e 8.901/2016, os quais aprovam a estrutura regimental do Ministério da Saúde à época dos fatos apurados nestes autos, e a gravidade das irregularidades constatadas nestes autos, avalie a conveniência e a pertinência de apurar a responsabilidade do diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e de coordenadores com responsabilidade sobre a governança e gestão de TI; 9.9. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU), que, paralelamente ao processo de TCE a ser instaurado em cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 deste acórdão, aprofunde os estudos que balizaram a quantificação dos débitos apurados, visando a apreciação de mérito do citado feito por parte deste Tribunal; 9.10. determinar que Ministério da Saúde informe, de forma detalhada a este Tribunal, em sua próxima prestação de contas, que medidas vêm sendo implementadas para mitigar os riscos concretizados neste processo e nos processos de aquisição de TI de uma forma geral, informando, especialmente, neste detalhamento, o andamento da implementação do sistema de gestão de riscos, de integridade e da auditoria interna, na forma prevista nos arts. 17, 18 e 19 do Decreto 9.203/2017; 9.11. recomendar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do RI/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: 9.11.1. analisar e implementar alternativas de otimização do modelo de gestão da ferramenta APM, considerando o potencial uso de tal ferramenta em seus processos de trabalho, em especial no de desenvolvimento de software e de sustentação tecnológica, com vistas a evitar as falhas verificadas na execução dos serviços no Contrato 97/2014-MS e a melhorar efetivamente a performance das aplicações, conforme apontado no Achado 4 (itens 133 a 188, do relatório que fundamenta este acórdão); 9.11.2. ao adotar a métrica UST, ou qualquer outra similar, sobretudo quando esta for baseada na alocação de mão de obra especializada, justifique, para os serviços demandados, a composição do valor unitário da métrica, em função do volume dos serviços, do custo e quantidade dos perfis profissionais aplicados, e de quaisquer outros parâmetros relacionados aos respectivos serviços, em atenção aos princípios da motivação, eficiência e economicidade; 9.12. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, das seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.12.1. a inviabilidade de remunerar a contratada pela apresentação de relatórios que poderiam ser obtidos a partir de ferramenta informatizada de gerenciamento da performance das aplicações, o que afronta os princípios da razoabilidade e economicidade e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 7571/2012-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz); 9.12.2. a inexecução da transferência de conhecimento, identificada ao longo de toda a execução do Contrato 97/2014-MS, o que afronta o item 27 do termo de referência do PE SRP 26/2014 do MS; 9.12.3. não houve o esclarecimento da composição dos custos e da duração das tarefas referentes às macroatividades que compõem os serviços de Implantação de Monitoramento em Aplicações (IMA) e de Operação Assistida (OA), o que impediu o abatimento de valores referentes a inexecuções de atividades, a exemplo da impossibilidade de contabilizar o débito relativo à "Teste de Carga", que embora tenha sido paga, não foi executada, o que afronta o princípio da economicidade; 9.12.4. não houve o detalhamento adequado do escopo, da qualidade esperada, dos resultados, dos produtos aferíveis e dos níveis mínimos de serviços que compõem o item 22 do Edital do PE SRP 26/2014 do MS; 9.13. determinar à Agência Nacional de Aviação Civil, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, com apoio do Controle Interno, avaliação de sua contratação de solução de gerenciamento da performance das aplicações (APM, do inglês Application Performance Management), com o intuito de apurar ocorrência de sobrepreço e superfaturamento das licenças e serviços que compõem a solução, considerando as irregularidades apontadas pelo TCU no âmbito do Contrato 97/2014 do Ministério da Saúde, firmado com a empresa XYS Tecnologia Ltda., e encaminhe o resultado de suas análises a esta Corte de Contas, no prazo máximo de sessenta dias; 9.14. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, com apoio do Controle Interno, avaliação de sua contratação de solução de gerenciamento da performance das aplicações (APM, do inglês Application Performance Management), com o intuito de apurar ocorrência de sobrepreço e superfaturamento das licenças e serviços que compõem a solução, considerando as irregularidades apontadas pelo TCU no âmbito do Contrato 97/2014 do Ministério da Saúde, firmado com a empresa XYS Tecnologia Ltda., e encaminhe o resultado de suas análises a esta Corte de Contas, no prazo máximo de sessenta dias; 9.15. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, com apoio do Controle Interno, avaliação de sua contratação de solução de gerenciamento da performance das aplicações (APM, do inglês Application Performance Management), com o intuito de apurar ocorrência de sobrepreço e superfaturamento das licenças e serviços que compõem a solução, considerando as irregularidades apontadas pelo TCU no âmbito do Contrato 97/2014 do Ministério da Saúde, firmado com a empresa XYS Tecnologia Ltda., e encaminhe o resultado de suas análises a esta Corte de Contas, no prazo máximo de sessenta dias; 9.16. determinar ao Ministério das Cidades, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, com apoio do Controle Interno, avaliação de sua contratação de solução de gerenciamento da performance das aplicações (APM, do inglês Application Performance Management), com o intuito de apurar ocorrência de sobrepreço e superfaturamento das licenças e serviços que compõem a solução, considerando as irregularidades apontadas pelo TCU no âmbito do Contrato 97/2014 do Ministério da Saúde, firmado com a empresa XYS Tecnologia Ltda., e encaminhe o resultado de suas análises a esta Corte de Contas, no prazo máximo de sessenta dias; 9.17. determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, com apoio do Controle Interno, avaliação de sua contratação de solução de gerenciamento da performance das aplicações (APM, do inglês Application Performance Management), com o intuito de apurar ocorrência de sobrepreço e superfaturamento das licenças e serviços que compõem a solução, considerando as irregularidades apontadas pelo TCU no âmbito do Contrato 97/2014 do Ministério da Saúde, firmado com a empresa XYS Tecnologia Ltda., e encaminhe o resultado de suas análises a esta Corte de Contas, no prazo máximo de sessenta dias; 9.18. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do RI/TCU, que oriente as organizações sob sua jurisdição a respeito dos riscos de sobrepreço e superfaturamento de licenças e serviço em contratações de solução de gerenciamento da performance das aplicações (APM, do inglês Application Performance Management), com vistas a evitar irregularidades tais como aquelas apontadas pelo TCU no âmbito do Contrato 97/2014 do Ministério da Saúde; 9.19. dar ciência deste acórdão ao Ministro de Estado da Saúde, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados; à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), à Agência Nacional de Aviação Civil, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao Ministério das Cidades, ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e à Secretaria de Controle Externo da Saúde, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.20. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado em cumprimento ao subitem 9.3 deste acórdão, na forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014;